Tribunal: TCU
Processo: 010.347/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido pela Escola Agrotécnica Federal de Colatina. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria (alteração) emitido pela Escola Agrotécnica Federal de Colatina em favor do ex-servidor Alonso Paes dos Santos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal e recusar registro ao ato de alteração referente à concessão de aposentadoria emitida em favor de Alonso Paes dos Santos (XXX.495.927-XX), cadastrado no Sisac sob o número 10443452-04-1998-000009-4; 9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Escola Agrotécnica Federal de Colatina do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2. determinar à Escola Agrotécnica Federal de Colatina, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial da vantagem referente à GADF no valor de R$ 91,81, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.2.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação. 9.2.4. emita novos atos (inicial e alteração), livres da irregularidade apontada, submetendo-os ao TCU, via e-Pessoal, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018;